Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-11706
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/11706

Acusado: Marcelo Tjurs

Ementa: Não observância do número mínimo de membros da Diretoria. – Não atribuição da função de
DRI a um dos membros da Diretoria da Companhia. – Não substituição dos membros do
conselho de administração. – Não convocação e não realização das AGOs relativas aos
exercícios findos em 31.12.2011 e 31.12.201. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
Aplicar ao acusado, senhor Marcelo Tjurs, na qualidade de membro do
conselho de administração da Hotéis e Turismo Guanabara S.A.:

1.1. A penalidade de multa pecuniária de R$30.000,00, por manter a Diretoria
da companhia com apenas um membro durante quase dois anos, em infração o
art. 143 da Lei no 6.404/76;

1.2.
A penalidade de multa pecuniária de R$30.000,00 , por manter vago o
cardo de DRI da companhia durante quase dois, em infração ao art. 44 da
Instrução CVM no 480/2009;

1.3. A penalidade de multa pecuniária de R$30.000,00, pela não nomeação de
substitutos para exercer os cargos de conselheiros de administração da
companhia, em infração ao art. 140, caput, da Lei no 6.404/76; e

1.4.
A penalidade de multa pecuniária de R$35.000,00, em razão da não
convocação e da não realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012 dentro do prazo, em
infração ao artigo 132, c.c. o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Ausentes o acusado e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa Souto, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
Relatora, Luciana Dias, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
1/10

Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM n o RJ2013/11706
(Reg. Col. no 9014/2014)

Acusado: Marcelo Tjurs
Assunto: Responsabilidade de membro do Conselho de Administração por infração aos arts.
143, 132 c/c 142, IV da Lei no 6.404/1976; art. 44 da Instrução CVM no 480/2009; e
art. 140, caput, da Lei no 6.404/1976 c/c art. 19, § 2o do Estatuto Social da
Companhia.
Diretora-Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

Relatório
ORIGEM
O presente Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) teve origem (i) no Processo CVM no
RJ2011/12906, instaurado em 08/11/2011, que tratou de reclamação de investidor acerca de suposta
irregularidade na composição da administração da Hotéis e Turismo Guanabara S.A. (“Companhia” ou
“HTG”); e (ii) no Processo CVM n° RJ2013/02, instaurado em 02/01/2013, para fins de atendimento ao art.
59 da Instrução CVM n° 480/2009, que divulgou, em 04/01/2013, a relação de companhias em mora de
pelo menos três meses no cumprimento de suas obrigações periódicas.

DOS FATOS
Em 17/10/2011, o investidor NCVF protocolizou a seguinte reclamação (fl. 01):
“A [HTG] comunicou à CVM em junho de 2011 a renúncia da pessoa responsável pelo
Departamento de Acionista. Ocorre que até a presente data não houve indicação de novo
membro para ocupar o cargo. Porém, nas informações enviadas a essa autarquia continua
constando o nome da pessoa renunciante. A empresa continua sendo administrada por apenas
um membro no conselho de administração.”
Em 15/12/2011, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/No 1563/2011, solicitando a manifestação da
Companhia acerca da referida reclamação (fls. 04-05). Em 16/01/2012, foi protocolizada resposta da
Companhia, nos seguintes termos (fl. 06):
“Em 27/07/2011 foi encaminhado à SRE – GER-1, processo 2011-8773, pedido de cancelamento
do registro junto a CVM, oportunidade que foi requerido a retirada da Diretora renunciante –
Maria dos Santos Vaz de Lima, que não responde por nenhum ato, tendo sido informado como
Diretora Interina a Sra. Ana Cristina Tjurs, o que foi encaminhado à SEP pela GER-1.
[....]
“Quanto ao questionamento formulado pelo Sr. [NCVF], foi nomeada como Diretora Interina, Ana
Cristina Tjurs, não há impedimento legal para que apenas um administrador esteja à frente da
empresa em decorrência de motivo de força maior, conforme dispõe o Artigo 144 da Lei no
6.404/76, mesmo porque, a CVM tem ciência, que a empresa encontra-se com as suas atividades
paralisadas, com patrimônio líquido negativo, com ações sem valor de negociação no mercado,
cujo processo de cancelamento se encontra em andamento.”
Em 28/05/2013, foram enviados os OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-3/Nos 338 a 340/13, a Cláudio Isaac Tjurs,
Marcelo Tjurs e Maria dos Santos Vaz de Lima Conselheiros de Administração constantes do Formulário de
Referência disponível à época (fl. 25), solicitando suas manifestações acerca de eventual
descumprimento ao disposto no art. 143, caput, da Lei no 6.404/1976 (fls. 29-33).
Em 13/06/2013, foi informado que Cláudio Isaac Tjurs, que constava como um dos Conselheiros no
2/10

Formulário de Referência, havia falecido em 01/05/2011 (fls. 34-38).
Também em 13/06/2013, Marcelo Tjurs informou que a Companhia estava com as suas atividades
paralisadas e que “por um erro material, constou no Formulário de Referência 2011, o nome da
Renunciante, Maria dos Santos Vaz Lima, mas o referido erro já foi retificado e enviado à V.Sas., via
sistema eletrônico, constando o nome do novo diretor, responsável por prestar os esclarecimentos e
atuar perante a CVM” (fl. 39)
Em 04/07/2013, Maria dos Santos Vaz de Lima informou que havia renunciado aos cargos de conselheira
de administração e diretora da HTG em 27/05/2011 (fl. 45).
Em 18/09/2013, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 610/13 a Marcelo Tjurs, solicitando sua
manifestação sobre (i) o fato da Companhia não possuir um DRI eleito desde a renúncia de Maria dos
Santos Vaz de Lima, em 27/05/2011; (ii) o não envio ou envio com atraso de informações periódicas
previstas nos arts. 21, 25, 28 e 29 da Instrução CVM no 480/2009; e (iii) eventual descumprimento ao art.
140 da Lei no 6.404/1976, tendo em vista que o Conselho de Administração da HTG passou a contar com
apenas um membro a partir de 27/05/2011 (fls. 52-53).
Na mesma data, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 611/13 à Ana Cristina Tjurs, solicitando (i)
confirmar se ela passou a exercer o cargo de diretora da HTG a partir de 27/05/2011 e, em caso positivo,
se lhe foi atribuída a função de DRI; e (ii) manifestação sobre o não envio ou envio com atraso de
informações periódicas previstas nos arts. 21, 25, 28 e 29 da Instrução CVM no 480/2009 (fls. 54-55).
A resposta aos Ofícios citados acima foi apresentada em 09/10/2013, nos seguintes principais termos (fls.
57-58):
a) A Companhia está com suas atividades paralisadas, em decorrência de sua falência, desde o final
de 2004. Os acionistas majoritários já faleceram e os minoritários não foram localizados;
b) O registro da Companhia ficou suspenso por mais de 10 anos e a sua reativação por parte da CVM
não teria observado os critérios legais[1];
c) Em 15/04/2013, foi distribuída ação de dissolução e liquidação societária contra a Companhia,
Processo no 17181657420138130024 na comarca de Belo Horizonte/MG. Tal fato teria sido
comunicado à SEP;
d) Em decorrência dos motivos supramencionados, a realização de qualquer assembleia seria
impossível;
e) Foram enviadas por meio do sistema e/ou protocoladas as informações previstas nos arts. 21, 25,
28 e 29 da Instrução CVM no 480/2009, salvo no que diz respeito às assembleias;
f) A Companhia está inoperante desde a época da falência, não possui patrimônio, nunca teve ações
negociadas no mercado e, atualmente, as ações não têm qualquer valor. O saldo bancário da
Companhia está zerado, conforme consta nos balanços e relatórios da auditoria, protocolados na
CVM; e
g) Apenas Marcelo Tjurs, atual DRI responde pela Companhia e “toda a documentação já foi enviada
a esta repartição no mês de maio de 2013, pelo sistema”.

DO TERMO DE ACUSAÇÃO
Após a Análise dos fatos acima descritos a SEP concluiu que (fls. 71-83):
a)
Na AGE realizada em 16/07/2010 (fls. 48-50) Marcelo Tjurs foi eleito Presidente do Conselho de
Administração; Cláudio Isaac Tjurs foi eleito Conselheiro de Administração; Maria dos Santos Vaz de
Lima foi eleita Conselheira de Administração e Diretora de Relações com Investidores; e Ana Cristina
Tjurs foi eleita Diretora;
b) Cláudio Isaac Tjurs faleceu em 01/05/2011 e Maria dos Santos Vaz de Lima apresentou renúncia aos
cargos em 27/05/2011;
c)
Somente em 06/05/2013 Marcelo Tjurs foi nomeado DRI da Companhia (fl. 63). Assim, restou
comprovado que no período de 27/05/2011 a 06/05/2013 (quase dois anos) a HTG contou com apenas
uma diretora;
d)
Ainda que tenham sido provocados a se manifestar, Marcelo Tjurs e Ana Cristina Tjurs não
confirmaram, tampouco enviaram qualquer documentação, comprovando a quem teria sido atribuída
3/10

a função de DRI após a renúncia de Maria dos Santos Vaz de Lima. Portanto, restou comprovado que
no período de 27/05/2011 a 06/05/2013 a Companhia ficou sem DRI;
e) Marcelo Tjurs afirmou que “não há impedimento legal para que apenas um administrador esteja à
frente da empresa em decorrência de motivo de força maior, conforme dispõe o Artigo 144 da Lei no
6.404/76” (fl. 06). Entretanto, o art. 144 trata da competência para representação da companhia, não
se aplicando à questão do número mínimo de diretores;
f) Marcelo Tjurs também alega que a Companhia está com as atividades paralisadas, com patrimônio
líquido negativo e que suas ações não tem valor de negociação no mercado. Porém, não há na
legislação e regulamentação vigentes dispositivo que permita à Companhia contar com um número
de Diretores menor do que o limite imposto pelo art. 143 por estar com suas atividades paralisadas;
g) Assim, teria sido infringido (i) o art. 143 da Lei no 6.404/1976, pela Diretoria da Companhia contar
com apenas 1 membro de 27/05/2011 a 06/05/2013; e (ii) o art. 44 da Instrução CVM no 480/09, por
não ser atribuída, no mesmo período, a função de DRI a nenhum diretor da Companhia. Marcelo Tjurs,
presidente do Conselho de Administração da Companhia, eleito em AGE realizada em 16/07/2010 (fls.
47-49) responde por essas infrações;
h)
A não atribuição da função de DRI a um diretor contribuiu para a desatualização do registro da
Companhia pelo atraso/não envio das seguintes informações periódicas previstas no art. 21 da
Instrução CVM no 480/2009 (fl. 64):
Documento
Data limite
de entrega
Data de entrega
No de dias de
atraso[2]
DF/2011
02.04.2012
Não entregue
577
Formulário Cadastral/2012
31.05.2012
Não entregue
518
Formulário de Referência/2012
31.05.2012
31.05.2013
365
DF/2012
01.04.2013
Não entregue
213
DFP/2012
01.04.2013
31.05.2013
60

i) Do falecimento de Cláudio Isaac Tjurs, em 01/05/2011, até a renúncia de Maria dos Santos Vaz de
Lima, em 27/05/2011, o Conselho de Administração da Companhia contou com apenas dois membros,
e, desde então, passou a contar com apenas um membro;
j) A última assembleia geral foi realizada pela Companhia em 29/04/2011 (antes do falecimento e da
renúncia dos conselheiros). Nos termos do art. 19, §2o[3], do Estatuto Social da Companhia, é de
responsabilidade do conselheiro de administração remanescente a nomeação de substitutos para
exercerem as funções de conselheiros até a assembleia geral subsequente;
k) Assim, Marcelo Tjurs, presidente do Conselho de Administração da Companhia, teria infringido o art.
140, caput, da Lei no 6.404/1976 c/c art. 19, §2o, do Estatuto Social da Companhia, por não ter
nomeado substitutos para exercer os cargos de conselheiros de administração após a morte de
Cláudio Isaac Tjurs e a renúncia de Maria dos Santos Vaz de Lima;
l)
Não há evidências de que as AGOs referentes aos exercícios findos em 31/12/2011 e 31/12/2012
tenham sido realizadas. Ademais, Marcelo Tjurs afirmou que devido à situação da Companhia seria
impossível a realização de qualquer assembleia;
m) A tramitação de ação de dissolução e liquidação societária contra uma companhia não a exime da
obrigação legal de realização da AGO. Nos termos do art. 210 da Lei no 6.404/1976, ocorre somente a
transferência da competência de convocação da AGO para o liquidante. Porém, mesmo considerando
a previsão legal, a citação da ação de dissolução e liquidação ocorreu tão somente em 17/09/2013,
data em que já deveriam ter ocorrido as AGOs referentes aos exercícios findos em 31/12/2011 e
31/12/2012; e
n)
Assim, Marcelo Tjurs, presidente do Conselho de Administração da Companhia eleito na AGE de
16/07/2010 (fls. 48-50), teria infringido os arts. 132 c/c 142, IV, da Lei no 6.404/1976.

RESPONSABILIDADES
Pelo exposto, o Termo de Acusação concluiu pela responsabilização de Marcelo Tjurs, na qualidade de
4/10

membro do Conselho de Administração da Hotéis e Turismo Guanabara S.A., eleito na Assembleia Geral
Extraordinária de 16/07/2010 (fls. 47-49):
A)
Por infração ao art. 143 da Lei no 6.404/1976, por ter se nomeado diretor somente em
06/05/2013 para substituir Maria dos Santos Vaz de Lima, que renunciou ao cargo em 27/05/2011,
contando a Companhia com apenas 1 membro na Diretoria durante o período;
b)
Por infração ao art. 44 da Instrução CVM no 480/2009, por não ser atribuída, no mesmo
período, a função de Diretor de Relações com Investidores a nenhum diretor da Companhia;
c)
Por infração ao art. 140, caput, da Lei no 6.404/1976 c/c art. 19, §2o, do Estatuto Social da
Companhia, pela não nomeação de substitutos para exercer os cargos de conselheiros de
administração após a morte de Cláudio Isaac Tjurs, em 01/05/2011, e a renúncia de Maria dos
Santos Vaz de Lima, em 27/05/2011; e
d)
Por infração aos arts. 132 c/c 142, IV, da Lei no 6.404/1976, em razão da não convocação e
realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2011 e
31/12/2012 dentro do prazo.

DEFESA
Em 11/02/2014, Marcelo Tjurs, apresentou defesa alegando que:
a)
A HTG teve a sua falência decretada em 19/04/1993. O único imóvel da Companhia e suas
instalações foram vendidos em 10/04/1996. Também em abril de 1996 a Companhia teve o seu
registro perante a CVM suspenso;
b)
A Companhia esteve em concordata suspensiva entre 25/05/1998 e 02/12/2004. Ao final desse
período a CVM, sem observar as condições previstas no art. 53[4] da Instrução CVM no 480 quanto à
reversão, reativou o registro da HTG;
c)
A Companhia não possui patrimônio, encontra-se inoperante e nunca teve ações negociadas na
bolsa. Atualmente suas ações não tem valor de mercado “de acordo com o critério do valor de
patrimônio líquido contábil”. Não há distribuição de dividendos há muitos anos. Não há possibilidade
de continuidade da Companhia, que não tem qualquer estrutura física ou empregados. A HTG
“somente existe no papel”;
d) Após a concordata tentou-se dissolver a sociedade, o que não foi possível devido a não localização
dos acionistas minoritários;
e)
A Companhia, inoperante, estaria enquadrada na hipótese prevista no art. 206, II, “b” da Lei no
6.404/1976[5];
f)
Conforme documento de fl. 09, datado de 16/09/2011, a CVM informa que “os administradores e
acionistas da HTG devem continuar a cumprir os deveres que possuem na qualidade de
administradores e acionistas de companhias abertas”. Assim o defendente entendeu “que a
renúncia não foi acatada pela CVM, e que Maria dos Santos Vaz Lima, ainda se encontrava como
DRI”. Desta forma o mandato da diretora somente teria expirado em julho de 2012, e a imputação
relacionada a não indicação de DRI só seria possível a partir daí;
g) A Companhia teve a sua existência postergada em decorrência das obrigações perante a CVM. Por
diversas vezes a HTG teria solicitado o cancelamento de seu registro, entretanto, sem ter condições
financeiras para cumprir as exigências legais. Por esse motivo o pedido de cancelamento foi
negado[6] (fl. 109-110).
h) Atualmente Companhia não dispõe de recursos financeiros para realizar publicações e convocações
de assembleias. No passado, quando as assembleias eram realizadas apenas os irmãos Tjurs
estavam presentes. Nenhum acionista minoritário comparecia;
i) A autonomeação para o cargo de DRI em maio de 2013 somente ocorreu por força do bloqueio de
senha imposto pela CVM no início de 2013, o que impediu a HTG de prestar informações e enviar
formulários (fls. 107/108);
Por fim, vale destacar que a Companhia teve seu registro suspenso em 27/02/2014, conforme divulgado
n o site desta Autarquia na internet. Entretanto a suspensão do registro não exime a companhia, seus
controladores e administradores de responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas até
esta data, conforme disposto no art. 55[7] da Instrução CVM no 480/2009.
5/10

É o Relatório.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2014

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11706
(Reg. Col. no 9014/2014)

Acusado: Marcelo Tjurs
Assunto: Responsabilidade de membro do Conselho de Administração por infração aos arts.
143, 132 c/c 142, IV da Lei no 6.404/1976; art. 44 da Instrução CVM no 480/2009; e
art. 140, caput, da Lei no 6.404/1976 c/c art. 19, § 2o do Estatuto Social da
Companhia.
Diretora-Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

Voto

O presente Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) teve origem em i) reclamação de investidor
sobre eventual irregularidade na composição da administração da Hotéis e Turismo Guanabara S.A.
(“Companhia” ou “HTG”); e ii) no Processo CVM n° RJ2013/02, instaurado em 02/01/2013, para fins de
atendimento ao art. 59 da Instrução CVM n° 480/2009, que divulgou, em 04/01/2013, a relação de
companhias com pelo menos três meses de atraso no cumprimento de suas obrigações periódicas.
Após a análise dos fatos o Termo de Acusação concluiu que Marcelo Tijurs na qualidade de membro do
Conselho de Administração da HTG,eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 16/07/2010, teria
infringido os seguintes dispositivos: i) art. 143 da Lei no 6.404/1976; ii) art. 44 da Instrução CVM no
480/2009; iii) art. 140, caput, da Lei no 6.404/1976 c/c art. 19, §2o, do Estatuto Social da Companhia; e iv)
arts. 132 c/c 142, IV, da Lei no 6.404/1976. Analisarei cada uma das infrações a seguir.

DA NÃO OBSERVÂNCIA AO NÚMERO MÍNIMO DE MEMBROS DA DIRETORIA
Na AGE realizada em 16/07/2010 Ana Cristina Tjurs foi eleita Diretora e Maria dos Santos Vaz de Lima foi
eleita Diretora de Relações com Investidores (“DRI”) da HTG (fls. 48-50). Em 27/05/2011, Maria dos
Santos Vaz de Lima apresentou sua renúncia.
Somente em 06/05/2013 Marcelo Tjurs foi nomeado DRI da companhia. Portanto, durante
aproximadamente dois anos a companhia contou com apenas um membro na sua diretoria. Tal situação
configura em infração ao disposto no caput do art. 143 da Lei no 6.404/1976[8], que traz a previsão de
que a Diretoria será composta por dois ou mais diretores.
Ao contrário do alegado pelo defendente em sua manifestação prévia o art. 144 da Lei no 6.404/1976
trata apenas da competência para representação da companhia. Nem este nem qualquer outro
dispositivo legal excepciona a previsão de que a diretoria será composta por, no mínimo, dois diretores.
Essa regra é objetiva e deve ser cumprida por todas as companhias estejam elas em situação falimentar
ou em dificuldades administrativas e financeiras. Assim, entendo que houve infração ao art. 143 caput da
Lei no 6.404/1976.

DA NÃO ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO DE DRI A NENHUM DIRETOR DA COMPANHIA
No mesmo período em que a Companhia contou com apenas um membro em sua diretoria o cargo de DRI
ficou desocupado.
O art. 44[9] da Instrução CVM no 480/2009 determina que deve ser atribuído a um diretor estatutário a
função de relações com investidores.
6/10

Maria dos Santos Vaz de Lima apresentou sua renúncia aos cargos de diretora e conselheira da HTG em
27/05/2011 conforme documento de fl. 45. Entretanto a defesa alega que “entendeu-se que a renúncia
não foi acatada pela CVM, e que Maria dos Santos Vaz Lima, ainda se encontrava como DRI”.
A meu ver o entendimento da defesa é totalmente equivocado. Cabe esclarecer que o documento em que
a defesa baseia tal interpretação é o Ofício CVM/SEP/GEA-3/no 1006/11 (fl. 09) que ao tratar do pedido de
cancelamento de registro informa que a companhia, seus administradores e acionistas devem continuar a
cumprir seus deveres até que o registro de companhia aberta seja efetivamente cancelado.
Parece óbvio que a SEP está tratando dos deveres dos acionistas controladores e administradores que
mantém essa qualidade. No documento não há qualquer menção que possa ser interpretada como não
concordância ou não aceitação da renúncia de Maria dos Santos Vaz de Lima por esta CVM
Por estes motivos entendo que houve, objetivamente, o descumprimento ao disposto no art. 44 da
Instrução CVM no 480/2009.

DA NÃO SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Conforme consta do Formulário de Referência (fl. 25) o conselho de administração da HTG era composto
por Cláudio Isaac Tjurs, Maria dos Santos Vaz de Lima e Marcelo Tjurs. Cláudio faleceu em 01/05/2011 (fl.
38) e Maria renunciou ao cargo em 27/05/2011 (fl. 45). A partir de então o conselho de administração da
HTG passou a contar com apenas um membro, Marcelo Tjurs.
O art. 140[10] da Lei no 6.404/1976 determina que o conselho de administração, será composto por, no
mínimo, três membros. Adicionalmente, nos termos do art. 19, § 2o do Estatuto Social da HTG (fls. 18-19),
no caso de vacância do cargo de conselheiro de administração, compete ao conselheiro remanescente a
nomeação de substitutos que exercerão as funções até a próxima AGO.
A defesa não rebate a acusação de que o conselheiro remanescente deixou de nomear conselheiros
substitutos a fim de cumprir o disposto no art. 140 da Lei no 6.404/1976. Portanto, restou configurada a
infração ao art. 140, caput, da Lei no 6.404/1976 c/c art. 19, §2o, do Estatuto Social da Companhia.

DA NÃO CONVOCAÇÃO E NÃO REALIZAÇÃO DAS AGOS RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31/12/2001 E 31/12/2012
A não convocação e não realização de assembleia geral ordinária gera um vazio na vida da companhia.
Mesmo que se alegue que os minoritários não comparecem às assembleias, o que, por sinal, ficou
somente na alegação, não havendo comprovação nos autos por parte da defesa, não se pode presumir a
inutilidade de tal reunião.
A necessidade da realização de uma assembleia geral ordinária para deliberar sobre as matérias do art.
132 da Lei no 6.404/1976 é um ônus legal imposto às companhias e a sua convocação é de competência
do conselho de administração, conforme o inciso IV, do art. 142 da mesma Lei.
Embora seja compreensível que as dificuldades financeiras enfrentadas por uma companhia em processo
falimentar prejudiquem o cumprimento dos deveres legais e regulamentares por parte de uma
companhia aberta, isso não exime a administração de suas responsabilidades. Faz parte do risco do
negócio empresarial e, também, de ter aberto o capital para acessar a poupança popular. De acordo com
o Formulário de Referência apresentado em 2013 a Companhia tem 459 acionistas pessoas físicas e não
poderia simplesmente deixar de realizar AGOs porque os minoritários não compareceram às assembleias
anteriores.
Assim, entendo que Marcelo Tjurs não observou o disposto no art. 142, IV, c/c o art. 132 da Lei no
6.404/76, ao não convocar as AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2010 e 31/12/2011.

DA RESPONSABILIZAÇÃO
Pelo acima exposto, levando em consideração a gravidade das infrações, a composição acionária da
companhia e a sua situação econômico financeira, a primariedade do defendente e a continuidade das
práticas ilícitas durante mais de um exercício social, voto pela condenação do Sr. Marcelo Tjurs, na
qualidade de membro do conselho de administração da Hotéis e Turismo Guanabara S.A.:
a) por violação ao art. 143 da Lei no 6.404/76, ao manter a Diretoria da Companhia com apenas um
membro durante quase dois anos, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00,
7/10

com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, c/c o art. 11, §1o, I, da mesma Lei;
b) por violação ao 44 da Instrução CVM no 480/2009, ao manter vago o cargo de DRI da Companhia
durante quase dois anos, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00, com
fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, c/c o art. 11, §1o, I, da mesma Lei;
c)
por violação ao art. 140, caput, da Lei no 6.404/1976 c/c art. 19, §2o, do Estatuto Social da
Companhia pela não nomeação de substitutos para exercer os cargos de conselheiros de
administração após a morte de Cláudio Isaac Tjurs, em 01/05/2011, e a renúncia de Maria dos
Santos Vaz de Lima, em 27/05/2011, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00,
com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, c/c o art. 11, §1o, I, da mesma Lei; e
d) por infração aos arts. 132 c/c 142, IV, da Lei no 6.404/1976, em razão da não convocação e não
realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2011
e 31/12/2012 dentro do prazo, à multa de R$ 35.000,00, com fundamento no art. 11, II, da Lei no
6.385/76, c/c o art. 11, §1o, I, da mesma Lei

É o Voto.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2014

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/11706

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11706 realizada no dia 27
de maio de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/11706

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11706 realizada no dia 27 de maio de
2014.

8/10

Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Relatora.

Luciana Dias
DIRETORA

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/11706

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11706
realizada no dia 27 de maio de 2014.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em
que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de
multas pecuniárias, nos termos do voto da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário,
no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

[1] De fato esta relatora apurou que o registro da companhia não estava suspenso há mais de 10 anos, uma vez que a
suspensão foi revertida em 02/02/2000 quando a companhia encaminhou as informações pendentes que levaram à
suspensão do registro de acordo com as regras vigenrtes à época (fls. 140-143).
[2] Para os documentos não entregues, considera a data do Termo de Acusação, 06/11/2013.
[3] Art. 19 (...)
§2o. Em casos de ausência ou impedimentos temporários inferiores a 60 (sessenta) dias, de qualquer Conselheiro, suas
atribuições serão distribuídas entre os demais membros do Conselho de Administração, até a data que o titular possa
reassumir. Nas ausências superiores a 60 (sessenta) dias, ou em caso de vaga definitiva do cargo, os Conselheiros
remanescentes nomearão um substituto que exercerá as funções até a data da primeira assembleia geral que se seguir.
[4] Art. 53. O emissor que tenha seu registro suspenso pode solicitar a reversão da suspensão por meio de pedido
fundamentado, encaminhado à SEP, instruído com documentos que comprovem o cumprimento das obrigações periódicas e
eventuais em atraso.
[5] Art. 206. Dissolve-se a companhia:
(...)
II - por decisão judicial:
(...)
b) quando provado que não pode preencher o seu fim, em ação proposta por acionistas que representem 5% (cinco por
cento) ou mais do capital social;
[6] Processo CVM no RJ2012/13362, analisado em 06/08/2013
[7] Art. 55. A suspensão e o cancelamento do registro não eximem o emissor, seu controlador e seus administradores de
responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas antes do cancelamento do registro.
[8] Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho
9/10

de administração, ou, se inexistente, pela assembléia-geral (...)
[9] Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores.
[10] Art. 140. O conselho de administração será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos pela assembleia geral e
por ela destituíveis a qualquer tempo, devendo o estatuto estabelecer:
10/10